Tribunal: STF
Processo: HC 169920
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (HC 481.998/SP – eDOC 13):
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006, C.C. OS ARTS. 29, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, E 14, AMBOS DA LEI N.º 10.826/2003 E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR NA ORIGEM. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO NA CORTE DE ORIGEM. PEDIDO PREJUDICADO. TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EVENTUAL DEMORA NÃO PODE SER IMPUTADO AO JUÍZO. COMPLEXIDADE DO CASO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO MAIS, DENEGADO.
    1. A decisão do Desembargador Relator que indeferiu pedido liminar na origem foi substituída pelo acórdão proferido pelo Colegiado em 18/12/2018. Assim, fica superada a análise da tese relativa à ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, haja vista que o novo ato coator desafia impugnação própria.
    2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.
    3. No caso, o Juízo a quo ressaltou que o feito é complexo, com 8 (oito) réus já condenados, sendo que alguns encontram-se presos em Comarcas diversas, o que exigiu a expedição de cartas precatórias. Assentou, ainda, que o feito aguarda a apresentação das razões de apelação por parte das defesas dos condenados, bem como que o processo foi desmembrado para dar maior celeridade processual quanto aos réus presos (situação do ora Paciente). Vê-se, portanto, que as instâncias ordinárias têm empreendido esforços para assegurar a rapidez na prestação jurisdicional.
    4. Habeas corpus parcialmente prejudicado e, no mais, denegado.
    Narra o impetrante que: a) em 22.05.2015, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06; b) em 05.08.2016, foi proferida sentença condenatória, que vedou, sem fundamentação idônea, o direito de recorrer em liberdade; c) a mera citação dos vetores previstos no art. 312 do CPP e a superveniência de sentença condenatória não são fundamentos idôneos a impedir o recurso em liberdade; d) até a data desta impetração, o processo ainda não havia sido encaminhado ao TJSP para o julgamento da apelação; e) a defesa pediu o desmembramento do feito em relação ao paciente; f) a prisão preventiva já alcança cerca de quatro anos, transmutando-se em cumprimento antecipado da pena; g) há excesso de prazo no julgamento da apelação defensiva.
    À vista dos argumentos, pugna pela revogação da prisão preventiva.
    Em 09.04.2019, indeferi a liminar.
    O TJSP e o Juízo de primeiro grau prestaram informações (eDOC 19 e 20).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem.
    É o relatório. Decido. 
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    1.1 Com relação ao alegado excesso de prazo, registro que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 
    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei).
    Sob esse viés, verifico que o Superior Tribunal de Justiça rejeitou a tese defensiva nos seguintes termos (eDOC 13):
    (...)
    Outrossim, não prospera a alegação de excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação, mormente diante do que consignou o Juízo a quo ao prestar informações (fls. 110-111, sem grifos no original): 
    "[...] 
    O paciente interpôs recurso de apelação, informando que apresentaria as razões de apelação em Segunda Instância, nos termos do artigo 600, § 4° do C.P.P.. O recurso foi recebido, sendo determinada a expedição de guia de recolhimento provisória em favor do paciente. A guia de recolhimento provisória foi devidamente cadastrada na P VEC de Araçatuba - SP, sob n° 571.732. 
    Convém informar que trata-se de feito em que foram denunciados e condenados oito réus, alguns presos em Comarca diversa da capital e outros foragidos, aos quais foram expedidas cartas para intimação dos réus da sentença proferida. Devidamente intimados os réus, aguarda-se a apresentação das razões de apelação pelos defensores constituídos. 
    A defesa peticionou solicitando-se o desmembramento do feito. 
    O pedido foi deferido sendo o feito devidamente desmembrado em relação aos sentenciados soltos, para maior celeridade processual quanto aos réus presos. O feito aguarda a apresentação das razões de apelação por parte da defesa do sentenciado Adriano Bispo, após o que será aberta vista à Defensoria Pública para apresentação das razões de apelação, sendo os autos remetidos ao E. Tribunal de Justiça. [...]" 
    Como se percebe, o Juízo a quo ressaltou que o feito é complexo, com 8 (oito) réus já condenados, sendo que alguns encontram-se presos em Comarcas diversas, o que exigiu a expedição de cartas precatórias. Assentou, ainda, que o feito aguarda a apresentação das razões de apelação por parte das defesas dos condenados, bem como que o processo foi desmembrado para dar maior celeridade processual quanto aos réus presos (situação do ora Paciente). Vê-se, portanto, que as instâncias ordinárias têm empreendido esforços para assegurar a rapidez na prestação jurisdicional. Nesses termos, o Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que somente existe constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não ocorre na presente hipótese. Ademais, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. 
    (...)
    À luz da motivação lançada no voto condutor do acórdão ora objurgado noto que parcela expressiva do apontado retardo processual decorreu da complexidade da causa e da inércia da defesa, que não apresentou as razões recursais. 
    Em verdade, a ação penal que figura como pano de fundo deste habeas corpus é feito complexo, no qual restaram condenados 8 (oito) réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. 
    O número excessivo de apelantes demanda maior tempo para a análise do feito, justificando o elastecimento da marcha processual.
    Em que pese destoar do ideal, o tempo de tramitação da ação, no caso, é compatível com as particularidades do processo. 
    Nessa quadra, à luz do caso concreto, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo, que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como na hipótese em mesa, extrapolamento decorrente da natureza específica da causa. 
    Nessa linha:
    “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva, bem como de se interromper atividades de organização criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 145.562-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 21/5/2018; HC 146.293-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2018; e HC 150.034-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2018. 2. A complexidade dos fatos e do procedimento permitem seja ultrapassado o prazo legal da instrução processual, máxime diante do registro do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o recurso de apelação está em processamento, não havendo sinal de desídia em sua tramitação. A complexidade do feito, que conta com 5 réus, e cuja denúncia possui quase 30 laudas, justifica, ao menos até aqui, o não exaurimento da instância ordinária, o que deve ocorrer em breve”. Precedentes: HC 125.144-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 28/6/2016; e HC 132.610-AgR, Segunda Turma, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016. [...] 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.” (HC 169115 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 28/06/2019). 
    “1. A necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas do feito (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Hipótese em que não se evidencia desídia ou deliberada demora por parte do Poder Judiciário. 3. ‘A impetração de habeas corpus mostra-se inviável para digressões de fundo que impliquem revolver fatos e provas, com vistas, por exemplo, a refutar conclusão fixada pelo juízo de primeira instância acerca da competência por conexão para processar e julgar ação penal, cuja questão sequer foi esgotada pelas instâncias ordinárias na via processual adequada’ (HC 125.555, Rel. Min. Teori Zavascki)” (HC 165225 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/06/2019).
    1.2. No que diz respeito à ilegalidade da prisão cautelar, verifico que a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    “(…) 3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 135.560-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).
    “(…) II – A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (…) V – Habeas corpus denegado.” (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).
    “(…) 5. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 14/3/2011, HC 98.616/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 22/02/2011. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente